Tribunal: TJSP
Processo: 0509828-58.2009.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Kleber Leyser de Aquino
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – COBRANÇA DE ISSQN POR ESTIMATIVA – Tributo referente ao exercício de 2.004 – Sentença de extinção da execução, em virtude da consumação da pretensão executiva – Pleito de reforma da sentença para que seja afastado o reconhecimento da consumação da prescrição, em relação ao exercício de 2.004 – Não cabimento – Inteligência do artigo 174, "caput", do CTN

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – COBRANÇA DE ISSQN POR ESTIMATIVA – Tributo referente ao exercício de 2.004 – Sentença de extinção da execução, em virtude da consumação da pretensão executiva – Pleito de reforma da sentença para que seja afastado o reconhecimento da consumação da prescrição, em relação ao exercício de 2.004 – Não cabimento – Inteligência do artigo 174, "caput", do CTN (Lei Fed. no 5.172, de 25/10/1.966) – Termo inicial da prescrição quinquenal que corresponde à data da constituição definitiva do crédito tributário, que se dá pelo lançamento tributário – Tributo que está sujeito a lançamento por homologação, salvo em caso de não pagamento ou pagamento a menor, hipótese em que o lançamento se dá de ofício pela autoridade administrativa – Constituição do crédito tributário que ocorreu na data do vencimento das respectivas parcelas mensais devidas pela apelada – Apelada que não efetuou o pagamento do ISSQN por estimativa referente ao exercício de 2.004 – Considerando a data de ajuizamento da ação de execução fiscal (26/11/2.009), todos os pagamentos mensais de ISSQN por estimativa foram atingidos pela prescrição, tendo em vista que o último teve seu vencimento em 07/06/2.004 – Ausentes causas suspensivas da exigibilidade do crédito tributário, bem como causas interruptivas da prescrição quinquenal – Sentença mantida – APELAÇÃO não provida.